Tribunal: TJES
Processo: 0000361-46.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000361-46.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: LUZIA SANTOS DA SILVA PAULA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. P
RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. R
ELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por LUZIA SANTOS DA SILVA PAULA em face de MUNICIPIO

DE ÁGUIA BRANCA, através da qual sustenta, em síntese, que foi contratada para trabalhar como professora em regime de designação temporária pelo requerido e houve inúmeras renovações do contrato temporário, o que descaracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público que justificaria a contratação em regime precário, razão pela qual postula a declaração de nulidade das contratações temporárias e, consequentemente, o reconhecimento do vínculo administrativo, além da condenação do demandado ao pagamento de FGTS durante o período contratado ..

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487. I. do CPC, para o fim de reconhecer a nulidade das contratações temporárias da requerente no cargo de professora entre o período de 06/0212015 a 02/01l2020e. por conseguinte, condenar o MUNIClPlO DE ÁGUIA BRANCA a realizar em favor da requerente os depósitos em conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período de 26/0B/2015 a 02/0112020, com registro de que os índices de correção monetária e juros moratórios do FGTS serão fixados após o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE. registrado sob o Tema nO.810 do STF, que versa justamente sobre a correção e os juros que devem ser fixados em FGTS, ressaltando-se que este recurso se encontra sobrestado pela Corte Superior.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença, as teses e os fatos trazidos neste caderno processual demonstram que a autora atuou em atividade-fim, sendo que o presente cargo deveria ser preenchido por cargos efetivos, através de concurso público para tal finalidade.

Isto porque no período compreendido entre 2015 e 2020 a autora atuou em contratos temporários para o desempenho das funções com repetidas e sucessivas contratações temporárias.

A despeito de viável a contratação temporária da parte autora, as prorrogações levadas a efeito desvirtuaram a excepcional necessidade extraordinária, tornando nulos os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS, conforme já pacificado na jurisprudência.

A autora demonstrou a nulidade dos contratos temporários que foram renovados de forma sucessiva, pelo que prospera a sua pretensão.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)